Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VIABILIDADE. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ALIADA À CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.

II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. No caso concreto, da análise da prova documental, constata-se que não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento do mínimo existencial do devedor e de sua família com a efetivação da penhora de sua verba de “natureza salarial”.

IV. Além disso, há a notícia de que o agravante recebe o salário em conta bancária diversa da que teria sido objeto de constrição e que, nesta última conta corrente, existiria intensa movimentação financeira com envio e recebimento de diversas transferências bancárias de terceiros, algumas inclusive em valores superiores a R$ 4.000,00 ("pix recebido").

V. Diante dessas circunstâncias, não há subsídio para reconhecer, por ora, a impenhorabilidade pleiteada, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida.

VI. Agravo de instrumento desprovido.